Tribunal: TJMT
Processo: 1016398-52.2019.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016398-52.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - CPF: 874.624.351-87 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON - LEI DA FILA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE - VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO CDC - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA - ART. 6º, I, DA LEI MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS Nº 7.612/2013 – MULTA ANULADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. “É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitar o disposto na "lei da fila", visto que se trata de direitos do consumidor. Em vista de a lei municipal disciplinar a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco, bem assim estabelecer o valor da multa, para o caso de descumprimento, a penalidade deve ser arbitrada em conformidade com tal legislação.” (TJ-MT - APL: 00195152720148110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/03/2018)

2. Considerando que o processo administrativo não apontou qualquer reincidência do Banco, na prática infrativa, a sanção aplicável é a advertência, a teor do que estabelece
o art. 6º, I, da Lei Municipal de Rondonópolis nº 7.612/2013, tornando-se necessária a revisão do ato administrativo.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1016398-52.2019.811.0003, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, que para a aplicação da multa deve ser observada a lei específica do Município e não o CDC.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, minorando a multa para o valor máximo de R$2.684,24 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) correspondente ao valor máximo de 800 (oitocentos) UFRs, nos termos do art. 6º da Lei Municipal de Rondonópolis nº 7.612/2013. [id. 80436992]

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso. [id. 80436998]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao valor da multa aplicada pelo PROCON, em razão de não observar a limitação imposta pela Lei Municipal de Rondonópolis nº 7.612/2013, bem como a possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário no mérito do processo administrativo.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Com efeito, importante consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o Decreto nº. 2.181/1997, senão vejamos:

Art. 3º
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe
:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor
.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Neste espeque, ainda, estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, em que pese a decisão proferida no processo administrativo nº 55.2014 mostrar-se suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à sanção administrativa, respeitando o devido processo legal e pautando-se nos princípios do contraditório e ampla defesa, esta não observou a disposição constante da Lei Municipal de Rondonópolis nº 7.612/2013, vigente à época, a qual dispunha sobre a limitação do valor da multa aplicada em decorrência da espera em fila, senão vejamos:

Art. 6º O banco que não cumprir as disposições desta lei estará sujeito as seguintes sanções:

I - advertência, quando da primeira ocorrência;

II - multa de 200 (duzentas) UFR`s (Unidades Fiscais de Rondonópolis ), desde a segunda e até a terceira ocorrência de infração;

III - multa de 400 (quatrocentas) UFRs (Unidades Ficais de Rondonópolis), desde a terceira e até a quinta ocorrência de infração.

IV - multa de 800 (oitocentas) UFRs (Unidade Fiscal de Rondonópolis), desde a quinta até a décima ocorrência de infração.

V - suspensão do Alvará de Funcionamento após a décima reincidência.

Insta consignar que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 610.221/SC (Repercussão Geral), os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, ou seja, possuí competência para a edição de lei que define o tempo máximo de espera de clientes em fila de instituições bancárias.

Desse modo, sem maiores delongas, entendo que a multa aplicada está em desconformidade com a legislação municipal aplicável.

Isso porque, não há qualquer informação, no processo administrativo, capaz de demonstrar a reincidência da prática pelo Banco Recorrente. Logo, a teor do que estabelece o art. 6º, I, da Lei Municipal de Rondonópolis nº 7.612/2013, a sanção aplicável seria a
“ADVERTÊNCIA”
e não a multa como ocorreu.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA PROCON - LEI DA FILA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE - VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO CDC - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL - PROVIMENTO PARCIAL. É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitar o disposto na "lei da fila", visto que se trata de direitos do consumidor. Em vista de a lei municipal disciplinar a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco, bem assim estabelecer o valor da multa, para o caso de descumprimento, a penalidade deve ser arbitrada em conformidade com tal legislação.

(TJ-MT - APL: 00195152720148110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/03/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da multa imposta pelo PROCON no Procedimento Administrativo nº 55.2014.

Por derradeiro, inverto os honorários sucumbenciais, condenado a parte Apelada ao seu pagamento, mantendo os 10% (dez por cento) sobre o valor dívida, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022